Tribunal: STF
Processo: Rcl 70829
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO RE Nº 922.144/MG (TEMA RG Nº 865). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Aparecida Pereira Camacho, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1001593-64.2023.8.11.0000, mediante a qual teria sido violado o entendimento desta Suprema Corte fixado no Recurso Extraordinário nº 922.144/MG (Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. Narra a parte reclamante que, na origem, trata-se de Ação de Desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em seu desfavor. Relata que, iniciado o cumprimento de sentença, o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT “homologou o cálculo, referente à diferença entre o valor do depósito judicial, realizado para a imissão provisória na posse do imóvel desapropriado, e o fixado judicialmente, mas determinou que o pagamento fosse feito por meio de precatório,  Frisa que a última nomeação ocorreu por força de decisão judicial, em relação à candidata aprovada na 196ª colocação”. 

    3. Discorre que interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão, argumentando “que o valor do crédito decorrente da desapropriação do imóvel da autora, ocorrida há mais de 10 (dez) anos, deve ser feito por meio de depósito em dinheiro e não por precatório”. Desprovido o recurso, a reclamante opôs embargos de declaração, apontando que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria se omitido quanto ao Tema nº 865 da sistemática da Repercussão Geral.

    4. Aduz que, apesar dos argumentos expendidos, o TJMS entendeu pela inaplicabilidade da tese fixada no Tema RG nº 865 ao caso concreto, a partir de raciocínio que entende equivocado.

    5.   Requer seja julgada procedente a presente reclamação, “para reconhecer a aplicação do Tema STF n.º 865 no caso em tela (DOC.02. e DOC.03), e, por decorrência lógica, determinar que o pagamento do crédito da autora, referente ao valor da complementação da indenização (pelo ato expropriatório) seja efetuado mediante depósito judicial”. 

É o relatório                                                                          
 
Decido  

    6. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    7. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes. 

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. O CPC traz as seguintes hipóteses:  

  “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;    
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (...)”

    9. No presente caso, alega-se contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 922.144/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024, Tema RG nº 865), cuja decisão de julgamento ostenta o seguinte teor:

“Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 865 da repercussão geral, em voto médio, a) fixou, sob o regime da repercussão geral, a seguinte tese: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios". Por maioria, b) limitou, todavia, a eficácia temporal desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial; e c) em virtude da modulação temporal acima fixada, deu provimento ao recurso extraordinário para que a diferença da indenização seja paga mediante depósito direto pelo Município de Juiz de Fora. Tudo nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, ausente, justificadamente, neste julgamento, mas com voto proferido em assentada anterior, e os Ministros Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça, que negavam provimento ao recurso nos termos de seus votos. O Ministro Cristiano Zanin votou na fixação da tese, mas não votou no mérito, por suceder o Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior acompanhando o Relator. Ausente, justificadamente, neste julgamento o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, 19.10.2023.”

    10.  Compulsando os autos, verifico que os Juízes da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT negaram provimento ao agravo de instrumento da ora reclamante, em decisão assim ementada (e-doc. 9, p. 61-62):

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR FINAL APURADO EM JUÍZO E AQUELE OFERTADO INICIALMENTE PELO ENTE PÚBLICO - PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS - ARTIGO 100, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - DECISÃO MANTIDA - NÃO PROVIMENTO. A parcela, consistente na diferença entre o valor apurado em juízo e aquele ofertado inicialmente pelo ente expropriante, deve ser submetida ao regime de precatórios, na forma do artigo 100, da CRFB, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.”

    11. Na sequência, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela reclamante, por alegada omissão em relação ao Tema RG nº 865, o Tribunal reclamado acolheu os aclaratórios, sem efeitos modificativos, impondo-se a transcrição dos seguintes trechos e ementa do decisum: 

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 865, DO STJ – NÃO APRECIAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – TESE INCIDENTE SOBRE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÕES PROPOSTAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – NÃO INCIDÊNCIA NO CASO – DECISUM INALTERADO – ACOLHIMENTO PARCIAL. 
A tese de aplicação do Tema n. 865, do STJ, de fato, não fora apreciada no acórdão recorrido, porém, em vista da modulação dos efeitos, não se incide no caso, porque a presente ação fora proposta antes da data de publicação da ata do julgamento. 
Acolhem-se, em parte, os embargos de declaração, se, após sanada a omissão existente no decisum embargado, não houver razões para alteração.
(...)
Analisando detidamente os autos, constata-se que, de fato, a Recorrente protocolou uma petição, informando o julgamento do Tema n. 865, pelo STJ, no qual foi firmado a tese de que, no caso de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, a indenização deverá ser mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios, contudo não houve apreciação de tal ponto. Logo, é evidente que o acórdão embargado foi omisso.(...)
No caso em tela, vê-se que Ação de Desapropriação foi proposta muito anos antes da publicação da ata de Julgamento do Tema n. 865 que se deu em 26/10/2023. Logo, é certo que o presente julgado não se amolda à primeira exceção proposta.  
Da mesma forma, não incide na hipótese a segunda exceção prevista no julgado, já que não há discussão expressa sobre a constitucionalidade da complementação da indenização por meio de precatório judicial, mas tão somente que a Constituição assegurava o pagamento em dinheiro. 
Por tais considerações, tem-se que os Declaratórios devem ser acolhidos, em parte, tão somente para sanar a omissão.” (e-doc. 7, p. 107-110; grifos acrescidos)

    12. Nesse contexto, não se constata teratologia no exame legítimo empreendido pela origem no âmbito de sua regular competência. Se bem observado, a autoridade reclamada deu interpretação adequada à tese fixada no Tema RG nº 865, aplicando, com rigor técnico, os critérios temporais estabelecidos na modulação de seus efeitos, às circunstâncias do caso concreto.

    13. Com efeito, além do ajuizamento da ação de desapropriação ser anterior ao julgamento do Tema RG nº 865, cuida-se de demanda que não envolveu, diretamente, discussão relativa à constitucionalidade do pagamento do montante indenizatório por meio de precatório judicial. Referida controvérsia veio à tona somente durante o cumprimento de sentença, âmbito em que proferida a decisão reclamada, circunstância que não satisfaz as exigências estabelecidas na modulação.

    14. Destarte, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

    15. Para além disso, nota-se que o presente feito assume a forma de mero sucedâneo recursal, pois reflete apenas o inconformismo da reclamante com a decisão reclamada, o que é incabível segundo a remansosa  jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, aponto os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO.  APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TEMA 784. APLICAÇÃO. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 
2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral,inadmite recurso extraordinário. 
3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de não ser admitido na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastar a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem na decisão reclamada.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.264-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 05/05/2022; grifos acrescidos). 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.”
(Rcl nº 32.405-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos acrescidos).
  
    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 26 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator